Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701622-97.2020.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR RODRIGO MIRANDA SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 31061614, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL requer a desconsideração da interposição do recurso especial de ID no 31060474, informando que, no momento oportuno, será interposto o agravo em recurso especial. Defiro conforme requerido. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 30409759. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007